Tribunal: TJDFT
Processo: 0740105-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740105-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: FERNANDO CESAR DA COSTA VELOSO D E S P A C H O Determinado o recolhimento em dobro do preparo recursal (Despacho – ID 31541864), a agravante juntou duas guias de custas referentes a “petição cível” (ID 31745290 e 31745291), ato diverso do agravo de instrumento. Além disso, verifica-se que na GRU de ID 31745291 não há o número do processo a que se vincula. Diante do aparente equívoco no preenchimento das guias de custas e emolumentos, intime-se NG3 BRASILIA CONSULTORIA E ADMINISTRATIVOS LTDA para, no prazo de cinco dias, regularizar o preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, § 4o e §7o do CPC. Brasília, 11 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATÔNIA Relatora eventual